Tribunal: TJMT
Processo: 1032815-92.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032815-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO JOSE GONCALVES DOS SANTOS FILHO - CPF: 706.285.471-96 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. VALOR IRRISÓRIO FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT), fixando o valor da indenização em R$ 843,75, além das custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor do teto máximo da condenação. O autor apela buscando a majoração dos honorários, alegando valor irrisório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da fixação dos honorários com base no § 2º do art. 85 do CPC, em percentual sobre condenação de valor irrisório, é admissível a sua majoração com fundamento no § 8º do mesmo dispositivo legal.

III. Razões de decidir

A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, fixou a ordem de preferência para fixação dos honorários, prevendo a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC quando o proveito econômico for irrisório.

O valor da condenação (R$ 843,75) torna ínfima a verba honorária se aplicada a regra do § 2º do art. 85 do CPC. Assim, impõe-se a fixação por equidade, com base no § 8º do mesmo artigo.

O entendimento da Câmara julgadora é no sentido de majorar os honorários quando arbitrados em valor irrisório, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.300,00.

Tese de julgamento: “1. Quando o valor da condenação for irrisório, é admissível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. A fixação equitativa dos honorários deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar valores ínfimos ou excessivos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 13.02.2019; TJMT, RAC n.º 1052451-78.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mário José Gonçalves dos Santos Filho em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, ajuizada contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., julgou procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor do teto máximo da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformado, o apelante alega que os honorários advocatícios fixados estão aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, patrono da parte recorrente. Sustenta que o valor dos honorários, na forma como fixados, importa em R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), sendo irrisórios e ferem o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, defendendo ainda a sua natureza alimentar.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou em valor que não deprecie o trabalho profissional do advogado.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 272502890).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que Mário José Gonçalves dos Santos Filho manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, em face do acometimento de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 03 de agosto de 2019.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor do teto máximo da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC (id. 272502878).

Inconformado, o apelante alega que os honorários advocatícios fixados estão aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, patrono da parte recorrente. Sustenta que o valor dos honorários importam em

R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), sendo irrisórios e defendendo a natureza alimentar dos honorários.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que seja arbitrado os honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou em valor a ser arbitrado de modo que não deprecie o trabalho profissional do advogado.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, verifica-se que houve o recolhimento do preparo recursal pelo advogado (id. 272502882), preenchendo os requisitos previstos no art. 99, §5º, do CPC.

Superado esse ponto, observo que a r. sentença condenou a seguradora, ora apelada, ao pagamento de indenização referente ao seguro obrigatório (DPVAT) no valor

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% do valor do teto máximo da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(STJ - REsp: 1746072/PR, Segunda Seção, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 13.02.2019 – negritei e grifei).

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação no valor de
R$ 843,75,
representaria quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, caso arbitrados em porcentagem sobre o valor da condenação (art. 85 §2º, do CPC), restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade
.

Dessa forma, entendo que deve ser aplicado o § 8º do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE
– RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados
.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. des. Dirceu dos Santos, j. 07.10.2015 – negritei).

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Deste modo, no presente caso, entendo que a verba honorária deve ser majorada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e em consonância com o entendimento desta Terceira Câmara, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – VIABILIDADE –PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório
.
” (RAC n.º 1052451-78.2020.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 02.05.2024 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para readequar a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantendo-se os demais termos da decisão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025